Tribunal: TJSP
Processo: 1029892-64.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Pedido do Município de São Bernardo do Campo voltado à desocupação de área irregularmente ocupada e de risco – Irregularidade da ocupação e risco comprovados – Municipalidade que agiu diligentemente para informar os moradores removidos acerca dos perigos e para providenciar os meios asseguradores de seu direito à moradia – Ré que inicialmente não aderiu ao

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – Pedido do Município de São Bernardo do Campo voltado à desocupação de área irregularmente ocupada e de risco – Irregularidade da ocupação e risco comprovados – Municipalidade que agiu diligentemente para informar os moradores removidos acerca dos perigos e para providenciar os meios asseguradores de seu direito à moradia – Ré que inicialmente não aderiu ao Programa Renda Abrigo – Edificação irregular já devidamente demolida – Ausência de indenização, haja vista se tratar de mera detenção – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029892-64.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ALESSANDRA DOS SANTOS PIEROTTI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029892-64.2018.8.26.0564 -Voto no 11841
2
VOTO No 11841
APELAÇÃO No 1029892-64.2018.8.26.056
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS PIEROTTI
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Julgador de Primeiro Grau: Ivo Roveri Neto
APELAÇÃO Procedimento comum Pedido do Município
de São Bernardo do Campo voltado à desocupação de área
irregularmente ocupada e de risco
Irregularidade da
ocupação e risco comprovados
Municipalidade que agiu
diligentemente para informar os moradores removidos acerca
dos perigos e para providenciar os meios asseguradores de seu
direito à moradia
Ré que inicialmente não aderiu ao
Programa
Renda
Abrigo

Edificação
irregular
já
devidamente demolida Ausência de indenização, haja vista se
tratar de mera detenção
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por ALESSANDRA DOS
SANTOS PIEROTTI contra a sentença de fls. 199/202, que julgou procedente ação
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO com o fim de obter a
desocupação de área de risco pela autora, tanto para resguardar a incolumidade dos
ocupantes, quanto para o regular prosseguimento de obras de canalização e urbanização da
referida área.
Em suas razões (fls. 208/216), a apelante argumenta, em
suma, que teve violado seu direito à moradia, na medida em que foi obrigada a deixar
abruptamente a área pública que ocupava há anos e onde edificou sua casa, configurando-
se a existência de concessão de uso especial para efeito de moradia. Nesse contexto,
sustenta que não restou comprovado o risco e que, ainda assim, a remoção é a última
medida ser adotada, uma vez que o referido risco pode ser afastado por meio de ações
humanas. Por fim, alegou que, em caso de remoção, deveria ter sido providenciado o
reassentamento das famílias desalojadas em outro local. Nesses termos, requer o
provimento do recurso, “de modo que seja a r. sentença reformada a fim de que não seja a
ré condenada à demolição de seu imóvel”.
Contrarrazões às fls. 220/224.

É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, anotando-se
que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.
A r. sentença dever ser mantida.
Com efeito, é incontroverso e está devidamente comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029892-64.2018.8.26.0564 -Voto no 11841
3
nos autos que se trata de área pública e de risco, na qual a apelante edificou irregularmente.
Destacam-se, nesse sentido, o Termo de Vistoria emitido pela Defesa Civil (fl. 20), bem
como as fotos de fls. 10/11, por meio das quais resta claro, mesmo para não especialistas, o
risco ao qual o imóvel onde a apelante residia estava submetido, o que legitima as medidas
tomadas pela Administração visando à remoção.
Por sua vez, não há que se falar em surpresa por parte da
apelante, nem em ação abrupta de remoção por parte da Administração municipal. Isso
porque a apelante fora informada dos problemas envolvendo a área, tendo, inclusive,
assinado convocação para reunião junto à Secretaria de Habitação (fl. 12) e,
posteriormente, procurado o plantão social, ficando orientada a retornar à referida
secretaria até o dia 17/09/18 para aderir ao Programa Renda Abrigo (fl. 14), o que não o
fez, recusando-se a deixar o local de risco e a entregar os documentos necessários para sua
adesão (fls. 27/28). Tal programa visa a garantir o direito à moradia dos munícipes
removidos até que sua residência definitiva seja providenciada pelo Poder Público.
Por fim, quanto à demolição da edificação, observa-se que à
fl. 17 consta autorização para a demolição assinada pela mãe da apelante, a Sra. Maria da
Luz dos Santos, a qual também residia no imóvel, e que ela já ocorreu, conforme
consignado no v. acórdão de fls. 193/198 por meio do qual esta c. Câmara não conheceu do
Agravo de Instrumento de no 2264502-03.2018.8.26.0000, verbis:
É caso de não conhecer do presente agravo de instrumento
em virtude da perda superveniente do seu objeto.
Conforme se extrai da contraminuta, “(...) a desocupação do
bem não se revelou medida suficiente para a garantia da
integridade física, na medida em que o avanço inevitável da
obra pública, submetida a prazos e rigorosos procedimentos
de mediação, colocaria em risco a vida tanto dos
trabalhadores, como daqueles que estivessem presentes em
seu entorno. Vale dizer, a situação de risco de desabamento,
sem a previsibilidade exata de como a casa ruiria, em face do
inevitável prosseguimento das obras, poderia gerar evidente
acidente àqueles que estivessem presentes nas áreas lindeiras
do imóvel, em especial os trabalhadores da obra pública.
Referido risco resta asseverado pela manifestação da unidade
técnica responsável pelo prosseguimento da obra (...). O
Município, em face da avaliação procedida, efetivou a
demolição do imóvel, fato que ocorreu na data de 14 de
dezembro de 2018, com a descaracterização e destelhamento
manual da casa e, posteriormente, os trabalhos foram
concluídos com o auxílio de equipamentos, finalizando-se em
18 de dezembro de 2018” (fls. 161/163 grifo meu).
Foram juntadas fotos da demolição do imóvel às fls.
168/174, sendo certo, ainda, que, à fl. 175, deixou-se
consignado que “(...) inicialmente a Sra. Alessandra dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029892-64.2018.8.26.0564 -Voto no 11841
4
Santos Pierotti estava resistente em desocupar a moradia de
selo 469 na Vila Canarinho, às margens do Córrego Colina,
porém após imensa tentativa de convencimento, foi
sensibilizada dos riscos que ela e sua filha estavam sujeitas e
acabaram por desocupar o imóvel, porém manteve-se
irredutível quanto à demolição do imóvel, fato que impedia a
continuidade das intervenções da obra do canal, visto os
severos riscos que a edificação oferecia aos trabalhadores no
entorno. Finalmente com o despacho proferido pela 2a Vara
da Fazenda Pública, o qual encontra-se juntado à folha 45,
procedemos a demolição do referido imóvel, cujos serviços
foram executados no período de 14/12/18 a 18/12/18, sendo
que começaram no dia 14 com descaracterização e
destelhamento manual e posteriormente os trabalhos foram
concluídos com o auxílio de equipamentos, cujas fotos
juntamos às folhas 47 a 54” (grifo meu).

Ressalta-se, complementarmente, que não há que se falar em
indenização em decorrência da demolição, pois a apelante exercia mera detenção sobre o
imóvel. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado desta c. Câmara:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Reintegração de
posse Área pública decorrente de loteamento aprovado e
registrado sob o regime do Dec.-lei 58/37 Bem público que
escapa à publicidade registral imobiliária Desnecessidade
de registro predial ou de matrícula própria para prova do
domínio público da área Ocupação por particular, ainda
que antiga, que aponta para o quadro de mera detenção dos
ocupantes Área ocupada, ademais, em que se constata
erosão, risco de deslizamento e deterioração sanitária pelo
acúmulo de lixo e criadouros de lavras do aedes aegypti
Lançamento tributário (IPTU) em nome de ocupante que não
induz regularidade da situação material subjacente, quer de
posse, quer de domínio
Reintegração de posse, sem
indenização das benfeitorias, justificada
Sentença de
improcedência da demanda reformada
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1002377-77.2016.8.26.0191; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara; Data do Julgamento:
21/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios fixados por equidade a R$ 1.200,00, observada a gratuidade
da justiça concedida à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029892-64.2018.8.26.0564 -Voto no 11841
5
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.